Tribunal: TJSP
Processo: 2010336-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSUAL – Alegação, em contraminuta, de intempestividade do recurso – Não ocorrência – Necessária observância de feriados e recesso forense – Observância do art. 1.003, §5o do NCPC - Preliminar afastada.
PROCESSUAL - Cumprimento de sentença – Ação anulatória de ato jurídico - Penhora de veículos – Impugnação à penhora extemporânea – Não observância do disposto no art. 525, §11o do NCPC

Ementa:
PROCESSUAL – Alegação, em contraminuta, de intempestividade do recurso – Não ocorrência – Necessária observância de feriados e recesso forense – Observância do art. 1.003, §5o do NCPC - Preliminar afastada.
PROCESSUAL - Cumprimento de sentença – Ação anulatória de ato jurídico - Penhora de veículos – Impugnação à penhora extemporânea – Não observância do disposto no art. 525, §11o do NCPC – Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.